Tribunal: STF
Processo: Súmula 197
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 197

O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave.

[{"tipo": "topico", "texto": "Estabilidade provisória de dirigente sindical e hipóteses de ruptura do contrato de trabalhoA garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical (CF, art. 8, VIII) protege o empregado sindicalizado registrado como candidato ou já investido no mandato sindical - contra injusta ruptura do contrato de trabalho, assim considerada toda despedida que não se fundar em falta grave ou, então, que não decorrer da extinção da própria empresa ou, ainda, que não resultar do encerramento das atividades empresariais na base territorial do sindicato, motivados, em qualquer dessas duas ultimas hipóteses, por fatores de ordem técnica, econômica e/ou financeira. Doutrina. Precedentes. Compete ao empregador, sob pena de pagamento de indenização compensatória ao empregado/dirigente sindical, o ônus de comprovar a ocorrência de razões de ordem técnica, econômica ou financeira aptas a afastar, excepcionalmente, a incidência da garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical, nas hipóteses de cessação das atividades empresariais.[AI 454.064 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 14-3-2006,DJE24 de 5-2-2013.]"}]